Tribunal: TJSP
Processo: 2228688-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação declaratória de inexistência débito c/c indenização por danos morais - Gratuidade de justiça - Pessoa física - Indeferimento, pela decisão agravada - Elementos concretos ratificando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente - Precedentes desta C. Câmara - Recurso provido.